Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-09.2024.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001132-09.2024.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JESSICA GRAPIUNA GURALSKI - CPF: 045.249.371-45 (PACIENTE), MAURICIO GRAPIUNA GURALSKI - CPF: 045.840.451-94 (PACIENTE), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça retificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRESCRIÇÃO VIRTUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PROCEDIMENTO
DO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. A
USÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR
.
ATO INDISPENSÁVEL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Habeas
Corpus
em
que se aponta
como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, sob alegação de erro processual por
ausência de designação de audiência preliminar e a ocorrência de prescrição virtual da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) avaliar a possibilidade de reconhecimento da prescrição virtual da pretensão punitiva; (
ii
)

verificar se houve nulidade no procedimento em razão da ausência de designação de audiência preliminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Hipótese em que a prescrição virtual não foi
suscitada perante o juízo
a quo
,

sob
pena
de
indevida

supressão
de
instância
.

4.
O rito dos Juizados Especiais Criminais, regido pela Lei n. 9.099/1995, exige a designação de audiência preliminar para a tentativa de composição dos danos e a possível aplicação imediata de pena alternativa, sendo um elemento essencial à validade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

6.
Inviável o reconhecimento da prescrição virtual da pretensão punitiva não suscitada perante o juízo a quo.

7.
A ausência de designação de audiência preliminar no rito dos Juizados Especiais Criminais constitui nulidade do procedimento, devendo ser observado
o rito
da Lei n. 9.099/1995.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 9.0
99/1995,
arts
. 70, 72, 75 e 76;

Jurisprudência relevante citada
:

T
J
-MT, N.U
1015936-31.2024.8.11.0000
,
Segunda Câmara Criminal
, j.
7.8
.2024
.

T
J
-MT, N.U
1008504-92.2023.8.11.0000
,
Primeira

Câmara
Criminal
, j.
23.5
.202
3
.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS
, em favor de
JESSICA GRAPIUNA GURALSKI
e
MAURICIO GRAPIUNA GURALSKI,
apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Em suas razões, suscita (i) a ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva, com base na pena mínima do delito
sub judice;
(
ii
)

alega erro de procedimento, pois não houve a designação de audiência preliminar para avaliar a possibilidade de composição dos danos ou aplicação imediata de pena não privativa de liberdade.

Sobreveio o parecer ministerial pela conversão em diligência para que seja reiterado o ofício encaminhado à autoridade coatora, diante da ausência de resposta (id. 236865684).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001132-09.2024.8.11.9005

Polo Ativo

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS

Polo Passivo

JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os
press
upostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O
Habeas Corpus
se trata de remédio constitucional que, inicialmente, teve sua aplicabilidade
adstrita
às situações de prisão ilegal, mas, por meio de construções jurisprudenciais e doutrinárias, veio a possuir alcance mais amplo em relação aos atos que constrinjam, direta ou indiretamente, a liberdade do indivíduo, da mesma forma como se passou a permitir a análise em sede liminar.

No caso, houve a impetração pelo advogado
IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS
, em favor de
JESSICA GRAPIUNA GURALSKI
e
MAURICIO GRAPIUNA GURALSKI,
apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Na origem, os pacientes respondem Termo Circunstanciado de Ocorrência pela suposta prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal (desacato). Distribuída com a numeração 1007062-91.2021.8.11.0055, houve o oferecimento de denúncia no dia 4/7/2023 e a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 17/6/2024.

Como relatado, as alegações são
, em síntese, (i) a ocorrência de prescrição virtual e (
ii
) a nulidade do procedimento adotado nos autos originários (1007062-91.2021.8.11.0055), ao passo que pleitei
a a concessão da segurança para designação de audiência preliminar.

Pois bem.

Prescrição virtual.

O impetrante suscita a prejudicial de prescrição virtual da pretensão punitiva sob o argumento de que a data do fato foi o dia 7/3/2021 e, até a impetração do
Habeas Corpus
(13/6/2024), não
ocorreu
o recebimento da denúncia.

Em que pese eventual reconhecimento da prescrição seja matéria de ordem pública, não é possível que seja realizado sem que a tese tenha sido aventada junto ao juízo originário, para que não incorra em indevida supressão de instância.

No caso, sequer houve manifestação dos pacientes no
feitos originário
, razão pela qual é inviável a análise da prejudicial de mérito nesta instância.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA ATÉ DECISÃO DO JUÍZO COMPETENTE – ORDEM NÃO CONHECIDA, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Embora a prescrição em razão da extinção da punibilidade seja matéria de ordem pública, devendo ser conhecida e julgada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não deve ser conhecida por esta Corte, tendo em vista que a tese se encontra pendente de análise no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

(TJ-MT, N.U 1015936-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024)

HABEAS CORPUS - CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - SUMÚLA Nº 438 DO STJ – ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESTA EXTENSÃO, DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há previsão no ordenamento jurídico da prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva, ou seja, pela pena que hipoteticamente seria aplicada ao réu caso fosse condenado, pois tal entendimento violaria expressamente os direitos e garantias fundamentais e constitucionais, notadamente o princípio da presunção de inocência. Precedente do Pleno do STF e Súmula n.º 438 do STJ.

Se a pretensão não foi submetida à apreciação do juízo da primeira instância, não pode esta instância revisora pronunciar-se sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

(TJ-MT, N.U 1008504-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023,
Publicado
no DJE 29/05/2023)

O procedimento criminal previsto na Lei n. 9.099/95.

Conforme relatado,
o mérito do
Habeas
Corpus

diz respeito à
suspensão da audiência de instrução e julgamento
anteriormente
designada para o dia 17/6/2024, em virtude da não realização de audiência preliminar
.

Após o deferimento da medida liminar (id.
219441220
) para suspensão do referido ato, houve seu cancelamento pelo juízo
a quo
e designação de audiência preliminar, cuja realização não ocorreu até a presente data.

O
s artigos 70, 72, 75 e 76 da Lei n. 9.099/95, que disciplina o procedimento so
b o rito dos juizados especiais
e trata da audiência preliminar
,
dispõe
:

Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes.

[...]

Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz
esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade.

[...]

Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo.

[...]

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.

Os princípios norteadores dos juizados especiais (simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade) devem ter aderência ao rito aplicável e obser
var as previsões expressas na legislação especial
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus impetrado e, no mérito,
CONCEDO
, em parte,
a ordem pleiteada
para determinar a designação de audiência preliminar no feito de n.
1007062-91.2021.8.11.0055.

Sem custas processuais nem honorários advocatícios (artigo 10º, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024